Tribunal: TJSP
Processo: 2239152-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO. Constatação de que o imóvel sub judice está ocupado por terceiros, estranhos à relação jurídica. Perda do objeto desta ação, em virtude da extinção do acordo firmado entre os litigantes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.